Tribunal: TJDFT
Processo: 0716752-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716752-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL BATISTA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MANOEL BATISTA DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A., reconheceu preliminar referente à ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC (ID 56056624). A questão meritória da presente ação se consubstancia em verificar a alegada má-gestão da instituição financeira ré na administração dos valores depositados na conta individual de titularidade da parte autora junto ao PASEP, notadamente em relação à apontada atualização indevida dos depósitos vertidos, supostamente em desconformidade com as normas regulamentadoras. Compulsando-se os autos eletrônicos na origem, percebe-se que fundamenta o autor seu pleito de ressarcimento por danos materiais em estudo técnico contábil/planilha de cálculo (ID 56056341), produzido unilateralmente, que aponta o valor atualizado que entende correto e devido pelo banco réu e utiliza supostos índices oficiais do INPC, assim como fatores de juros de mora. Todavia, em uma análise perfunctória do feito, possível verificar aparente discrepância entre os cálculos trazidos pela parte autora e os parâmetros de correção monetária previstos nas normas de regência do PASEP relativas à correção monetária, na forma do art. 3o da Lei Complementar no 26/75, e, dentre outros, dos art. 8o e 12 da Lei no 9.365/96, e da Resolução CMN no 2.131/94, ex vi dos documentos trazidos pela parte ré (ID 56056354 – p. 22), assim como não inclusão de eventuais pagamentos realizados ao longo dos anos (ID 56056340). Revela-se, outrossim, da detida análise do feito, que a parte apelada apresentou o banco réu sua contestação, em cuja oportunidade elencou diversas matérias preliminares e prejudiciais rem relação ao mérito, bem assim apresentou teses defensivas, controvertendo a pretensão autoral (ID 56056354), bem como apresentou contrarrazões formais ao presente recurso, onde veicula alegações semelhantes às anteriormente trazidas (ID 56056628). Gize-se, por oportuno, que eventual superação da preliminar de ilegitimidade passiva reconhecida na origem, e consequente reforma de sentença fundada o art. 485, do CPC, possibilita o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, facultado à instância revisora pelo art. 1.013, §§ 1o e 3o, I, do CPC. Assim sendo, de relevo oportunizar às partes a manifestação quanto ao precedente qualificado decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema no 1.150 da Sistemática dos Recursos Repetitivos, bem assim quanto competência desta Justiça comum estadual para processamento do feito envolvendo PASEP e o Banco do Brasil, ao prazo prescricional incidente sobre a obrigação e seu termo inicial, matérias estas de ordem pública, bem assim quanto aos aspectos meritórios atinentes à natureza da relação jurídica havida entre as partes e, enfim, à própria conformação da atualização dos valores sacados pela parte autora em face da legislação e normativas de regência, especialmente quanto aos índices aplicáveis à atualização dos valores. Portanto, antes de proceder ao julgamento do processo, inclusive na forma do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, ante a constatação de questões preliminares, prejudiciais, inclusive ex officio, e meritórias, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais em face do desate da lide em tempo razoável (art. 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CRFB), faculto aos litigantes a oportunidade de se manifestarem acerca das aludidas matérias. Desse modo, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, manifestarem-se acerca das questões preliminares, prejudiciais e meritórias mencionadas acima, bem assim acerca de seus reflexos nos respectivos interesses evidenciados na presente demanda, expondo o que entenderem de direito. Após, voltem os autos conclusos para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator